Tribunal: TJMT
Processo: 1017742-29.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017742-29.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[QUELI CRISTINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 013.207.061-85 (APELANTE), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1017742-29.2023.8.11.0003

APELANTE: QUELI CRISTINA DA SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PREVIENCIÁRIO PELO INSS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS DAS PARCELAS E AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTORA QUANTO AO ANDIMPLEMENTO DAS PARCELAS – INCLUSÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
.

Incontroverso nos autos a contratação do empréstimo consignado entre as partes; a inadimplência da autora em relação às parcelas vencidas a partir do mês 07/2019, visto que teve seu benefício previdenciário cessado/suspenso pelo INSS e, ainda, a impossibilidade de o requerido proceder aos descontos das parcelas do citado contrato em razão da cessação/suspensão do seu benefício.

Assim, a teor da clausula sétima do citado contrato, caberia à autora procurar o credor pessoalmente, a fim de que fossem quitadas as obrigações assumidas na forma pactuadas, ou tomar as medidas judiciais cabíveis, no entanto,
como não o fez, afigura-se
inconteste a legitimidade/legalidade da inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que, como já dito, incontroversa sua inadimplência.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
QUELI CRISTINA DA SILVA PEREIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, sustenta a recorrente que a sentença se mostra equivocada, porquanto não nega a contratação perante o requerido, mas sim questiona a inclusão indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que decorrente de ato alheio a sua vontade, qual seja, a cessação do seu benefício perante o INSS em 07/2019 com o restabelecimento somente dezembro de 2021.

No mais, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor; discorre sobre a falha na prestação dos serviços pelo requerido; seu direito à indenização por dano moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID nº 216859850), o apelado inicialmente alega que a apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do seu recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o apelado/requerido que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que
QUELI CRISTINA DA SILVA PEREIRA

ajuizou
ação de Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO PAN S/A
,
aduzindo que é pessoa idosa, aposentada e humilde, sendo que foi surpreendida ao ter seu cadastro recusado perante comércio da cidade de Rondonópolis – MT, em virtude da inclusão do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito pelo requerido, com relação ao débito no valor de valor de R$ 5.014,10, supostamente vencido em 07/06/2021.

Alegou que não foi notificada quanto à referida restrição e, ao verificar sua origem, constatou que é proveniente do contrato de empréstimo consignado firmado com o requerido, o qual os descontos ocorrem mensalmente em seu benefício previdenciário.

Esclareceu que na vigência do citado contrato teve o pagamento do seu benefício cessado e, por isso, não nega que em alguns meses não houve os descontos das prestações na forma contratada, no entanto, como entende que a cessação/suspensão se deu por fato totalmente alheio a sua vontade e, posteriormente houve o restabelecimento do benefício, não há falar em responsabilidade quanto ao inadimplemento de sua parte.

No mais, discorreu sobre a ausência de responsabilidade pelo fato de o requerido ter ficado impossibilitado de efetuar os descontos do citado empréstimo em seu benefício na forma contratada; sobre a atitude arbitraria deste de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes e, ao final pugnou pela procedência do pedido com a exclusão da restrição apontada e condenação do requerido em indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID nº
216859824
), o requerido esclareceu que a autora firmou o contrato de empréstimo consignado nº
312781928, em 30/11/2016, no valor de R$ 8.805,47, para pagamento em 72 parcelas de R$ 263,90, com descontos diretamente de seu benefício de aposentadoria.

Ressaltou, no entanto, que no caso de impossibilidade de se efetuar os citados descontos no benefício da autora, era de responsabilidade desta o pagamento consoante previsão na clausula sétima do contrato.

No caso, como entende que autora se encontrava inadimplente com as parcelas do citado contrato em razão da suspensão do seu benefício, se afigura legítima a inclusão do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito
. Pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
.

Inconformada, recorreu a autora.

Pois bem.

De início, de se destacar que
restou incontroverso na hipótese, a contratação entre as partes com relação a Cédula de Crédito Bancário nº 312781928-6, no valor de R$ 8.805,47, para pagamento em 72 parcelas de R$ 263,90, com o vencimento da primeira em 07/01/2017 e a última em 07/12/2022, consoante se observa da cópia no ID nº 216859826 - Pág. 8.

Incontroverso também a
inadimplência
da autora em relação as parcelas vencidas a partir do mês 07/2019, visto que, a própria reconhece/informa que teve seu benefício previdenciário cessado/suspenso pelo INSS, conforme comprova o documento de ID nº 216859847, bem como que estava
ciente
da impossibilidade de o requerido proceder aos descontos das parcelas do citado contrato em razão da cessação/suspensão do seu benefício.

Assim, a teor da clausula sétima do citado contrato, caberia à autora procurar o credor pessoalmente, a fim de que fossem quitadas as obrigações assumidas na forma pactuadas, ou tomar as medidas judiciais cabíveis, caso a instituição financeira estivesse se furtando, injustificadamente, ao recebimento das referidas parcelas, senão vejamos:

“
[...] Estou ciente e concordo que, por qualquer motivo, caso o desconto na seja efetuado, o valor da Parcela pendente, acrescido de encargos, poderá ser pago AO CREDOR da seguinte forma: (i) desconto automático em conta corrente de titularidade do (a) EMITENTE; (ii) carnê/boleto bancário ou; (iii) qualquer outra forma que venha a ser disponibilizada pelo CREDOR [...]”
(Sic. ID nº
216859826 - Pág. 9).

No caso, como não o fez, afigura-se
inconteste a legitimidade/legalidade da inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que, como já dito, incontroversa sua inadimplência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DO DESCONTO DAS PARCELAS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

Provado que a apelante tinha plena ciência da impossibilidade de serem debitadas as prestações diretamente em sua folha de pagamento, em razão da suspensão do seu benefício previdenciário, deveria ela procurar o credor pessoalmente, a fim de que fossem quitadas as obrigações pactuadas, conforme previsto expressamente no contrato.

Logo, a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes se trata de exercício regular de direito.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.232957-5/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2023, publicação da súmula em 07/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, porquanto restou evidenciado que, por conduta indevida do INSS, não houve o desconto das parcelas dos empréstimos consignados na folha de pagamento do autor, o que justifica a inserção do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, afastando o apontado ato ilícito do banco, eis que a instituição financeira agiu no exercício regular do seu direito.”

(TJMS. Apelação Cível n. 0820002-91.2013.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 20/03/2018, p: 21/03/2018)

Destarte, constatado que o requerido agiu no exercício regular de direito ao incluir o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, posto que restou comprovada a inadimplência da autora e a ausência de falha na prestação dos serviços de sua parte, afigura-se escorreita a sentença que julgou improcedente a lide.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024